Tribunal: TJDFT
Processo: 0717060-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOSPEDAGEM. ACOMODAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM O ANÚNCIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a ré ao pagamento de reparações por danos materiais e morais. Nas razões recursais, os apelantes sustentam ser cabível a majoração da reparação por danos morais.
2. Verificada a ocorrência de danos morais, no tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador.
3. Na hipótese, os desapontamentos vivenciados pelos autores, que tiveram sua viagem marcada por frustrações em relação à hospedagem inicialmente reservada e por angústia na busca por novas acomodações, certamente atingiram seus direitos da personalidade, especialmente no que diz respeito à dignidade e à integridade psíquica. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares no e. TJDFT, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à dignidade e a integridade psíquica dos apelantes, a fixação de reparação pelos danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor atende as peculiaridades e a repercussão da causa. Sentença mantida.
4. Nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) são incabíveis honorários recursais no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação (...)” (EAREsp n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023, DJe de 21/9/2023), incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais na hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido.